Tribunal: TJDFT
Processo: 0710101-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710101-56.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MENDES DE SOUSA APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por JOSE MENDES DE SOUSA em face de sentença prolatada nos autos da ação de adjudicação proposta pelo apelante em desfavor de SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se o recolhimento em dobro das custas recursais, ante a ausência de pagamento do preparo (ID 65629576). Conforme certidão ID 66088290, a parte apelante não cumpriu a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: "Fica o autor/apelante intimado para realizar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento, tendo em vista a existência de minuta, bem como que o réu foi citado e apresentou contrarrazões. Intime-se. " Todavia, conforme se verifica da certidão ID 66088290, não obstante devidamente intimada, a parte apelante deixou de recolher o preparo. Por conseguinte, não conheço do presente apelo, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 10:14:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora